Tribunal: TJDFT
Processo: 0739667-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. AMEAÇA E DESACATO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE DE 1/6. REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Preliminar rejeitada – incompetência da Justiça Militar: O crime de ameaça e desacato cometido por militar da ativa, ainda que esteja de folga no momento da conduta, contra outros militares (bombeiros), também da ativa, no exercício da função ou, ainda, por conta dela, atrai a competência da Justiça Castrense, na forma da alínea “a”, inciso II, do artigo 9o, do Código Penal Militar, pois a condição do agente delituoso se assemelharia ao militar contra quem se cometeu o crime, restando evidente o interesse da Justiça Militar, por se tratar de matéria atrelada a sua competência.
2. Mérito: É caso de condenação por ameaça e desacato a militares, eis que restou provado, sobretudo pelos depoimentos acostados aos autos (das testemunhas e das vítimas), que o policial militar da PMDF ameaçou e xingou/menosprezou os bombeiros militares (do CBM/GO) que encontravam-se em serviço, configurando os crimes militares em questão. Inviável, portanto, sua absolvição.
3. A palavra dos policiais (e no caso bombeiros em serviço) sobre o que observam no exercício das suas atribuições funcionais e legais reveste-se da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, desde que não seja exacerbada, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. De forma subsidiária e nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, apesar de o acusado ostentar maus antecedentes, é réu tecnicamente primário, desse modo, deve ser estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.